Tribunal: TCU
Processo: 008.409/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2324/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 8), ao representante e ao Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.409/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli (25.165.749/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: João Luis de Castro (OAB/SP 248.871), representando a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren/CE), com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, sobre a seguinte impropriedade, identificada no pregão eletrônico 3/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: vedação à oferta de taxa de administração contida na alínea "d" do subitem 10.2.1. do edital, contrariando o entendimento do TCU exposto nos Acórdão 1482/2019-TCU-Plenário (Relator Augusto Sherman), 2004/2018-TCU-1a Câmara (Relator Walton Alencar Rodrigues) e 1034/2012-TCU-Plenário (Relator Raimundo Carreiro); 1.7.2. determinar ao Coren/CE, com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU, que se abstenha de autorizar adesões à eventual ata de registro de preços firmada a partir do pregão eletrônico 3/2020.